Tribunal: TCU
Processo: 046.729/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6568/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 046.729/2020-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Anderson Carlos Leite Affonso (XXX.401.571-XX); Joao Batista Brito Pereira (XXX.348.843-XX); Lélio Bentes Correa (XXX.824.381-XX); Marcia Lovane Sott (XXX.221.931-XX); Renato de Lacerda Paiva (XXX.292.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Superior da Justiça do Trabalho 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Julgar regulares as contas da Sra. Marcia Lovane Sott (CPF XXX.221.931-XX), na condição de Secretária-Geral; Sr. Anderson Carlos Leite Affonso (CPF XXX.401.571-XX), na condição de Secretário-Geral substituto; Sr. Joao Batista Brito Pereira (CPF XXX.348.843-XX), na condição de Ministro-Presidente; Sr. Renato de Lacerda Paiva (CPF XXX.292.447-XX), na condição de Ministro-Presidente substituto; Sr. Lélio Bentes Correa (CPF XXX.824.381-XX), na condição de Ministro-Presidente substituto, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 1.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal Superior Eleitoral e à sua unidade de auditoria interna, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor do acórdão, pode ser obtido no dia seguinte ao de sua oficialização; e 1.9. arquivar os autos, após as comunicações e demais ações processuais, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.